Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de precatório. O recorrente formulou pedidos de: (i) atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a execução até o julgamento do Recurso Extraordinário de repercussão geral e de Ação Direta de Inconstitucionalidade correlata; (ii) modificação da forma de cálculo adotada, para excluir os juros de mora anteriores à incidência da taxa SELIC; e (iii) condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sobre o suposto excesso de execução. Foi interposto, ainda, agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de parte do agravo de instrumento, relacionado ao pedido de suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a pendência de julgamento de controle concentrado e de repercussão geral justifica o sobrestamento da execução;
(ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, que inclui principal e juros moratórios até novembro de 2021, configura anatocismo; e
(iii) verificar se é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sobre o alegado excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno fica prejudicada quando presentes os elementos suficientes para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, em respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual.
4. Não cabe a suspensão da execução com fundamento em repercussão geral ou ADI ainda pendentes de julgamento, quando inexiste decisão cautelar com efeito suspensivo.
5. A pretensão recursal de suspender a execução em razão do Recurso Extraordinário de repercussão geral não foi apresentada na instância de origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido e pelos juros moratórios até novembro de 2021, é autorizada pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e pelo art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo.
7. A SELIC é índice unitário que incorpora correção monetária e juros, o que afasta a caracterização de capitalização de juros ou a incidência cumulativa vedada pela Súmula no 121 do STF.
8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de origem reconhece como válida e exigível a metodologia de cálculo com aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro daquele ano.
9. Inexistindo prova de conduta temerária ou protelatória, não se configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, razão pela qual não é cabível a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo o principal atualizado e os juros moratórios até novembro de 2021, não configura anatocismo e está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
2. A pendência de julgamento de repercussão geral ou de ação direta de inconstitucionalidade não autoriza o sobrestamento da execução, salvo decisão cautelar expressa.
3. A análise do agravo interno resta prejudicada quando presentes as condições para o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
4. A supressão de instância impede o exame de matéria não debatida no juízo de origem.
5. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta temerária, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; CPC, arts. 80, 995, parágrafo único, e 1.019, I;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 23.587 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 08.06.2021, DJe 28.10.2021; STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, MS 37.721 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.09.2022; TJDFT, Acs. 1998034, 1975225, 2043337, 1990718.